Tribunal: TJSP
Processo: 1020594-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. Extinção da 4a e 5a Classes. LCE 1.063/2008 e LCE 1.152/2011. Impetração contra ato do Diretor do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil que, ao indeferir sua reclassificação na carreira, não considerou "o período que o impetrante trabalhou nas classes extintas, o que acarretaria uma ascensão na lista semestral para promoção por merecimento e

Ementa:
APELAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. Extinção da 4a e 5a Classes. LCE 1.063/2008 e LCE 1.152/2011. Impetração contra ato do Diretor do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil que, ao indeferir sua reclassificação na carreira, não considerou "o período que o impetrante trabalhou nas classes extintas, o que acarretaria uma ascensão na lista semestral para promoção por merecimento e antiguidade". Alegação de ilegalidade. Rejeição. Questão controvertida que já foi objeto de decisão no IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000, como estabelecimento da tese de que "a extinção da 5a e 4a classes da carreira de Delegado de Polícia pelas LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a classe e na alteração da lista de antiguidade ou classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a classes ou as classes seguintes". Efeito vinculante da decisão. Segurança denegada. Recurso desprovido.